Tribunal: TJDFT
Processo: 0707473-31.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARQUIVAMENTO POR FALTA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921/CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR. PRESCINDIBILIDADE. CRÉDITO DECORRENTE DE ENCARGOS LOCATÍCOS. PRAZO PRESCRICIONAL. TRIENAL. ART. 206, §3o, INCISO I, CÓDIGO CIVIL. AUTOMÓVEL PENHORADO NÃO ENCONTRADO. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prescrição intercorrente da pretensão executiva tem por escopo impedir que a ação correspondente se perpetue, o que burlaria o Princípio da Segurança Jurídica.
2. Não há previsão no CPC de intimação pessoal da parte exequente para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, assim como há em outras hipóteses expressamente previstas na norma processual, razão pela qual não cabe ao intérprete fazer uma distinção onde a lei não distingue. A intimação da parte por meio de seu advogado para se manifestar conforme previsão do art. 921, §5o do CPC cumpre a observância do contraditório.
3. Decorrido o prazo suspensivo de um ano, inicia-se a contagem do lapso prescricional trienal da pretensão executiva, tendo em vista que o cumprimento de sentença teve como base condenação em encargos locatícios, hipótese que atrai o prazo prescricional trienal, na forma do art. 206, § 3o, inciso I, do Código Civil.
4. Se o único bem encontrado em nome do devedor não for encontrado e o exequente permanecer inerte quanto a novas buscas, haverá razão à declaração da prescrição intercorrente.
5. Recurso Conhecido e desprovido.